Tribunal: TJDFT
Processo: 0745165-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. REDUZIR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para crime diverso.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
3. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, trazer consigo, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 4.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/10 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, mais favorável ao réu.
5. Evidenciado, com base nos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, que o tráfico de drogas foi perpetrado em local de trabalho coletivo e com grande fluxo de pessoas (Rodoviária do Plano Piloto), mostra-se devida a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06.
6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Na espécie, as condenações verificadas na FAP do réu demonstram sua dedicação a atividades criminosas, afastando o primeiro requisito para a diminuição da pena. Portanto, inviável o reconhecimento do referido benefício.
7. Recurso conhecido e desprovido.